Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021673-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 076.935.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (VÍTIMA), REGINA SERAFIM - CPF: 918.383.201-72 (VÍTIMA), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021673-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO QUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62/202, DO CNJ E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, bem como evidenciado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal, não há se falar na possibilidade de concessão da liberdade provisória.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1027189-49.2020.811.0002 (Código n. 11729082), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo [art. 157, §§2
o
II e 2o-A
o
, I, do Código Penal].

Em suas razões, a impetrante sustenta que:
1)
não estão presentes indícios suficientes da autoria delitiva, porquanto a acusação está consubstanciada, unicamente, nas declarações das supostas vítimas, haja vista que o paciente negou a prática delitiva quando foi interrogado pela autoridade policial;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia preventiva não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão;
3)
a manutenção da custódia preventiva ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
4)
o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a adoção de cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 62468587].

A
liminar foi
indeferida
pelo Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [doc. digital n. 63436981].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 65404467].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 66656956].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1027189-49.2020.811.0002 (Código n. 11729082), no qual o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual, em
6 de março de 2020
, o Delegado de Polícia da Comarca de Várzea Grande/MT, Guilherme de Carvalho Bertoli, representou pela prisão preventiva de HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e de Bruno da Silva Medeiros, em razão da prática do crime de roubo, em desfavor das vítimas, Roberval Luiz Pereira e Regina Serafim (doc. digital n. 40612231).

Valho-me da própria representação formulada pela autoridade policial para elucidação dos fatos e das investigações policiais, dando conta de que o paciente está envolvido com outros roubos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT,
verbis
:

“[...] Conforme consta do presente inquérito policial, no dia 24/01/2020 por volta das 18h 20min, as vítimas ROBERVAL LUIZ PEREIRA e REGINA SERAFIM estavam em sua residência com familiares, momento em que foram abordados por criminosos portando arma de fogo e anunciaram o roubo.

A vítima REGINA chegou em sua residência e, ao adentrar na garagem com seu veículo, foi rendida por dois criminosos, portando arma de fogo e anunciaram o assalto.

No interior da residência as vítimas tiveram a liberdade restringida dentro de um dos cômodos do imóvel. Subtraíram diversos objetos materiais e fugiram em poder do veículo das vítimas [...].

No dia 22/02/2020, o veículo foi recuperado na cidade de Tangará da Serra. Ressalta-se que, tal veículo já estava adulterado e sendo vendido em tal cidade.

No dia 05/03/2020, as vítimas REGINA e ROBERVAL compareceram nesta Delegacia de repressão qualificada e, ao proceder a reconhecimento fotográfico, reconheceram HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e Bruno da Silva Medeiros como sendo os autores do crime em tela.

Ressalta-se que HENRIQUE e Bruno, em conluio com demais comparsas integram associação criminosa que praticaram diversos crimes de roubo majorado nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Há inquéritos policiais instaurados nesta delegacia [...] todos com reconhecimento fotográfico e pessoais positivos, bem como confissão dos criminosos.

E ainda, HENRIQUE DARLAN foi preso em flagrante delito no dia 29/02/2020 por ter praticado dois crimes de roubo majorado no dia 28/2/2020, em coautoria com Bruno e demais comparsas [...].

Dentre os delitos praticados HENRIQUE e Bruno confessaram ter praticado ao menos cinco roubos majorados, todos com o mesmo modo de execução [...].

Praticaram roubo majorado à residência (19/02/2020) no bairro Jardim Imperador, roubo majorado em detrimento à empresa PEMASA no dia 21/2/2020, roubo majorado em detrimento da empresa Supermercado Bom Dia (28/2/2020), roubo majorado em detrimento da FERMAT (28/2/2020). Na cidade de Cuiabá, dia 26/2/2020, praticaram roubo majorado à residência no Bairro Jardim Gramado.

Conforme apontado alhures, os suspeitos são criminosos audazes que, agindo com unidade de desígnios, associaram-se de forma permanente e portando arma de fogo, praticaram crimes graves, desafiando o poder estatal.

[...]”
(doc. digital n. 62485001).

No dia,
13 de março de 2020
, o juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos,
verbis
:

“[...]
I - Trata-se de representação pela decretação de Prisão Preventiva efetuada pela Autoridade Policial em desfavor de BRUNO DA SILVA MEDEIROS e HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO.

[...]

III – O Ministério Público se mostrou favorável à decretação preventiva (fls. 26/28).

[...]

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, as penas cominadas aos delitos, em tese praticados, superam 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito (boletim de ocorrência) está provada e há indícios de autoria (depoimentos acostados aos autos e as confissões dos acusados) bastante a justificar a prisão como foi feita.

Observa-se do caso que, após o cometimento dos fatos narrados nestes autos, os acusados praticaram ao menos 04 roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, praticados em um curto período de tempo, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva de ambos, pois resta demonstrado o perigo gerado caso se encontrem em liberdade, em virtude de seu desrespeito para com o sistema de Justiça, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos
.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso in concreto, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

VI - Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DA SILVA MEDEIROS e HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, já qualificados nos autos.

VII - Expeçam-se Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando-o às autoridades competentes”
(doc. digital n. 62485001).

Depois, em
14 de outubro de 2020
, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“[...] VI – No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria bastante a justificar a prisão como foi feita (depoimentos dos autos).

VII – Analisando com cuidado os autos, observo que as medidas cautelares não são adequadas ao caso concreto, devendo se mencionar que a medida cautelar diversa da prisão deve ser "adequada", isto é, a medida deve ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Réu, conforme art. 282, II, do CPP.

VIII – Observa-se do caso que o Requerente possui em seu desfavor, além deste feito, uma ação penal em trâmite neste Juízo, que narra o cometimento de diversos crimes da mesma natureza, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, demonstrando o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, já que outras medidas a si deferidas anteriormente não foram suficientes para impedir que voltasse a delinquir.

IX - Pelo exposto, apesar das respeitáveis razões contidas no pleito em análise, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, estando seus requisitos inalterados, pelo que INDEFIRO o pedido efetuado pelo Indiciado”
(doc. digital n. 62485001)

No que tange à alegação de que não estão presentes indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que a acusação está consubstanciada nas declarações feitas em sede policial pelas vítimas, registro que, na via estreita do
Habeas Corpus,
descabe a análise da referida tese, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
O habeas corpus não é a via adequada para discussão não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 571.340/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT [...] RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. Precedentes [...] Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”
(RHC 132.634/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

Em relação à afirmação de que a decisão não possui fundamentação idônea, máxime por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Como se vê, o juízo mostrou, com base em argumentos concretos, a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, assentando-a no fato de que o paciente possui outro registro pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamentos processuais deste Tribunal, que o paciente possui o seguinte registro em sua ficha de antecedentes: autos n. 3893-15.2020.811.0002 (Código 610861), no qual foi condenado à pena de
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal,
ainda pendente de análise recursal
.

Depois, cumpre destacar que o paciente foi preso preventivamente – pelos fatos aventados
neste

writ
–, na ocasião em que o Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT lhe concedeu o benefício da liberdade provisória na ação penal encimada.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção, uma vez que o paciente reitera na prática de ilícitos penais.

Lado outro, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152,Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020